Tribunal: CARF
Processo: 10730.720445/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720445/2017-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.073 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
AMANDA VIVAS PRESGRAVE DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que o recorrente esclareça o quadro, com
a juntada de elemento que confirme a origem das informações de fls. 73-77.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/Niterói/RJ, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário
no montante de R$ 1.679,60, atualizado até 31/01/2017.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2014, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$ 3.084,84, a saber:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720445/2017-75
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720445/2017-75

O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:

A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[negritei]
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720445/2017-75

Para comprovar o gasto com o plano de saúde Unimed/Rio, no total declarado de R$
3.084,84 e glosado pela Fiscalização, a contribuinte anexou a seguinte documentação: à
fl. 11, uma Planilha intitulada Unimed Amanda – IR 2014, na qual foram indicados os
valores que teriam sido pagos por ela para o plano de saúde, por intermédio da empresa
Planeta Sol e para esta transferidos, bem assim as datas das transferências bancárias; às
fls. 12/26, extratos bancários emitidos pelo Banco Bradesco S/A, tendo a interessada
como titular da conta-corrente, nos quais constam importâncias a débito e destinadas à
citada empresa; e às fls. 27/30, Demonstrativo Analítico Faturamento Anual da empresa
Planeta Sol Comércio e Decoração Ltda – Contrato no 36121, no qual estão listados os
valores que seriam direcionados ao plano de saúde em benefício de seus sócios, entre
esses a impugnante.
Tudo leva a crer que se trata de um plano coletivo empresarial, cujo contrato teria sido
celebrado com a empresa Planeta Sol Comércio e Decoração Ltda. Contudo, em
nenhum desses documentos observa-se a chancela da Unimed/Rio, ou seja, não são
documentos fornecidos pela operadora do plano de saúde. O Demonstrativo Analítico
Faturamento Anual, fls. 27/30, já analisado pela autoridade fiscal, sequer faz menção à
Unimed/Rio. A Planilha de fl. 11, apesar de intitulada Unimed Amanda – IR 2014, não
foi fornecida pela operadora do plano de saúde e, sim, confeccionada, SMJ, pela própria
impugnante. Os extratos bancários, de igual forma, não fazem menção à Unimed/Rio.
Em suma, não obstante a coincidência de valores na documentação trazida junto com a
peça de defesa, não restou comprovado que o valor questionado pela Fiscalização foi
efetivamente ônus da contribuinte e destinado ao plano de saúde Unimed/Rio em seu
benefício.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível confirmar o pagamento das despesas com plano de saúde complementar
benéfico ao sujeito passivo, diante de dúvida sobre a legitimidade de documento apresentado.
No caso em exame, há nos autos documento intitulado “Demonstrativo Analítico
Faturamento Anual”, que o sujeito passivo atribui a emissão à operadora do plano de saúde,
Unimed – Rio (fls. 73-77).
Tal documento registra a alocação de prêmio ao sujeito passivo, como
beneficiário do Contrato 36121, para o ano de 2014.
O órgão de origem examinou outra versão desse documento, à fls. 27-30,
verbatim:
Tudo leva a crer que se trata de um plano coletivo empresarial, cujo contrato teria sido
celebrado com a empresa Planeta Sol Comércio e Decoração Ltda. Contudo, em
nenhum desses documentos observa-se a chancela da Unimed/Rio, ou seja, não são
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720445/2017-75

documentos fornecidos pela operadora do plano de saúde. O Demonstrativo Analítico
Faturamento Anual, fls. 27/30, já analisado pela autoridade fiscal, sequer faz
menção à Unimed/Rio. (grifei).
Na versão de fls. 73-77, acresceram-se as expressões “Unimed-Rio”, no canto
superior esquerdo, e “Página X”, no canto superior direito., e “Mensalidade”, no centro-superior.
É impossível descartar que tais expressões tenham sido acrescidas posteriormente,
pela anotação via as ferramentas próprias do portable document format, PDF, que encapsula o
documento.
Por outro lado, cópia de mensagens eletrônicas trocadas com a operadora do plano
de saúde indicam que a origem do arquivo que contém tal documento é a Unimed-Rio (fls. 78-
79). Não é impossível que tal documento derive de uma reprodução fac-símile da tela do banco
de dados que gere relatórios internos para a operadora, ou mesmo um output em formato de
relatório, gerado como arquivo. De todo o modo, realmente faltam ao documento marcas
(enunciação-enunciada) capazes de atestar o emissor.
Diante de influxos probatórios conflitantes (a ausência de marcas de legitimação
no documento, de um lado, e a aparente origem do arquivo, segundo as cópias dos e-mails, do
outro), entendo ser necessário abrir a oportunidade para que o sujeito passivo esclareça o quadro,
com a juntada de elemento que confirme a origem das informações de fls. 73-77.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 105
DF CARF MF
Original